Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES LABORAIS NÃO INSALUBRES. PAGAMENTO DO ADICIONAL INDEVIDO. SERVIDOR DE BOA-FÉ. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. IRREPETIBILIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AFASTADA.
1. Uma vez verificada a ausência de insalubridade no exercício das atividades laborais desempenhadas, tem-se que a parte apelante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, o que afasta o pedido para que seja restabelecido o pagamento do referido benefício, conforme precedente.
2. Não pode o servidor, ora apelante, de boa-fé ser apenado a devolver verbas de natureza alimentícia que são irrepetíveis, ainda mais quando não tiver contribuído para ocorrência de eventual erro da Administração Pública quanto ao cabimento do adicional de insalubridade.
3. Por conseguinte, a sentença vergastada deve ser reformada para reconhecer a irrepetibilidade dos valores pagos à parte apelante a título de adicionais de insalubridade.
4. Apelação conhecida e provida em parte.